Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-65.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702937-65.2022.8.07.0012 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO PAN S/A contra a sentença exarada sob o ID 39392786, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Por ocasião da análise dos requisitos de admissibilidade, constatou-se que o apelante anexou à petição recursal apenas o comprovante de autenticação bancária do pagamento, desacompanhado da guia para o recolhimento do preparo (ID 39392790). Por essa razão, foi determinada a intimação do apelante para que apresentasse a guia de recolhimento do preparo referente ao comprovante de autenticação bancária do pagamento (ID 39392790) ou promovesse o recolhimento, em dobro, do preparo na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção (ID 39705299). A instituição financeira apelante se manifestou (ID 39974172) pugnando pela juntada da guia de recolhimento constante do ID 39974171, a qual afirma ser correlata ao comprovante de pagamento acostado. É o relatório. Decido. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta sob o ID 39392789 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. O artigo 1.007, caput, e §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil dispõem que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, no ato da interposição do recurso, é necessário comprovar o recolhimento do preparo, não bastando que o recorrente, apesar de tê-lo realizado, não comprove adequadamente. Nessa perspectiva, tem-se que, não comprovado o recolhimento no momento da interposição, exsurge a obrigatoriedade de que a parte efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção. Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que, na hipótese de intimação determinando a comprovação do recolhimento do preparo, a insuficiência da quantia recolhida acarreta a deserção. Confira-se: Na segunda chance conferida pelo CPC para o recolhimento do preparo, a parte é apenada não só com o recolhimento em dobro do valor correspondente, como também deverá necessariamente recolher o valor correto. Nesta oportunidade, a insuficiência da quantia recolhida também acarreta a deserção, não sendo possível aplicar o previsto no § 2.o deste artigo1. Assim, tem-se que, na hipótese em que a parte apresenta, no ato de interposição do recurso, apenas o comprovante de pagamento, do preparo, sem apresentar a respectiva guia de recolhimento, deverá ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso. Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, da guia de recolhimento acompanhada do comprovante de pagamento respectivo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PREPARO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. JUNTADA APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, SEM AS GUIAS DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ "(...) A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento. A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo. (...)". (AgInt no REsp 1622574/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). 2. Inarredável, pois, a incidência do óbice da Súmula 187/STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 3. Consoante entendimento do STJ, "A mera alegação de erro de digitalização sem a certidão comprobatória oriunda do Tribunal de origem não é apta a afastar o não conhecimento do recurso por falha em sua instrução" (AgInt no AREsp 929.452/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) No caso em apreço, oportunizou-se à apelante, alternativamente, a apresentação da guia de recolhimento do preparo referente ao comprovante de autenticação bancária do pagamento (ID 39392790) ou a efetivação do recolhimento, em dobro, do preparo na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção (ID 39705299). Da análise da manifestação juntada ao ID 39974172, constata-se que a instituição financeira apelante não atendeu adequadamente ao comando supramencionado. Isso porque, ao optar pela apresentação da guia correspondente ao comprovante de pagamento juntado ao ID 39392790 (e automaticamente rejeitar a opção de recolhimento em dobro que lhe foi dada), juntou aos autos a guia constante do ID 39974171, a qual possui numeração divergente do comprovante juntado inicialmente. Nesse contexto, observa-se que o comprovante de pagamento (ID 39392790) e a guia de pagamento do preparo (ID 39974171) juntados aos autos apresentam numerações discrepantes, indicando que não guardam correspondência entre si. Por certo, o preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. Assim, a apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Com efeito, não tendo sido demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. Dessa forma, encontra-se caracterizada a deserção do recurso, ante a inobservância da formalidade prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, circunstância que impõe o não conhecimento do apelo. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022 às 15:15:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora